Tribunal: TJES
Processo: 5004446-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004446-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: NILDO ENGELHARDT

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AFASTAMENTO PARA MANDATO SINDICAL. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança nº 5038275-47.2024.8.08.0048, impetrado por NILDO ENGELHARDT, servidor público municipal, que deferiu liminar para suspender o indeferimento administrativo do pedido de reconhecimento de período aquisitivo de decênio e reconhecer o direito ao pagamento do adicional de assiduidade, afastando a interrupção da contagem de tempo de serviço em razão de afastamento para exercício de mandato sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da liminar deferida em primeiro grau; (ii) definir se é válida a exclusão do tempo de afastamento para exercício de mandato sindical no cômputo de tempo de serviço para fins de adicional de assiduidade, à luz da inconstitucionalidade declarada da norma municipal que previa tal exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc pelo Tribunal Pleno nos autos da ADI nº 0003448-21.2019.8.08.0000 alcança os dispositivos legais (art. 152, §2º, IV e art. 153, §3º, VIII da Lei Municipal nº 2.360/2001, com redação da Lei nº 4.602/2017) que previam a suspensão ou interrupção do cômputo de tempo de serviço durante o afastamento para mandato sindical.

A decisão impugnada no mandado de segurança está fundada justamente nesses dispositivos declarados inconstitucionais, o que revela, de forma inequívoca, a existência de fundamento relevante apto a embasar a concessão da medida liminar.

A verba pleiteada – adicional de assiduidade – possui natureza alimentar, sendo presumível o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, configurando-se o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.

O princípio tempus regit actum não prevalece quando a norma aplicável é declarada inconstitucional com eficácia retroativa, afastando os efeitos jurídicos dos atos administrativos que nela se basearam, como no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc de norma municipal que prevê a interrupção da contagem de tempo de serviço por afastamento para mandato sindical impede sua aplicação a casos pretéritos, invalidando os atos administrativos dela decorrentes.

A verba de adicional de assiduidade possui natureza alimentar, o que justifica a concessão de medida liminar para seu reconhecimento, diante da plausibilidade jurídica do direito e do risco de dano.

O princípio tempus regit actum não se aplica quando há declaração de inconstitucionalidade retroativa da norma regente do ato administrativo impugnado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 500446-88.2025.8.08.0048

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
NILDO ENGELHARDT

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto

pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos do
mandado de segurança nº 5038275-47.2024.8.08.0048
impetrado por
NILDO ENGELHARDT
, que concedeu liminar para determinar a suspensão do indeferimento administrativo ao pedido de reconhecimento do período aquisitivo de decênio, bem como o reconhecimento do direito ao adicional de assiduidade.

Em suas razões recursais, o Município Agravante defende que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois o pedido do agravado é de natureza exclusivamente pecuniária, não havendo risco de perecimento de direito, já que o servidor continua recebendo regularmente sua remuneração.

Sustenta que o servidor agravado não possui direito ao adicional de assiduidade referente ao período de 30/04/2012 a 30/04/2022, uma vez que houve interrupção no cômputo do tempo de serviço por afastamento para mandato sindical entre 01/09/2022 e 31/01/2023, conforme expressa previsão da Lei Municipal nº 4.602/2017, vigente à época do requerimento administrativo (03.05.2023).

Argumenta que deve ser aplicado o princípio
tempus regit actum
, já que a Lei nº 5.923/2023, que suprimiu a hipótese de interrupção por mandato sindical, só entrou em vigor em 21.12.2023, não sendo aplicável retroativamente.

Pelo exposto, requereu a atribuição do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso para cassar a medida liminar concedida.

Decisão indeferindo a concessão do efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, na hipótese vertente, o ato coator impugnado na origem diz respeito ao
indeferimento do pagamento do adicional de assiduidade em virtude de considerar o período de afastamento de 01/09/2022 a 31/01/2023 para exercício de mandato sindical como interrupção da contagem do tempo de serviço, conforme previsão do artigo 153, §3º, VIII, da Lei Municipal nº 2.360/2001 (com redação dada pela Lei Municipal nº 4.602/2017).

Ocorre que, em 21/03/2024, o Egrégio Tribunal Pleno nos autos da ADI nº 0003448-21.2019.8.08.0000 declarou a
inconstitucionalidade
com efeitos
ex tunc
dos inciso IV, do §2º, do art. 152, e do inciso VIII, do § 3º, do art. 153, ambos da Lei Municipal n. 2.360/2001, com as alterações promovidas pela Lei 4.602/2017, que estabelecem a suspensão da contagem de tempo de serviço para efeito de cômputo de quinquênio e a interrupção da contagem de tempo de serviço para efeito de cômputo de decênio na hipótese de afastamento para o exercício de mandato sindical.

O reconhecimento da inconstitucionalidade está fundamentada na ofensa à disposição contida no
caput
e parágrafo único do art. 34 da Constituição Estadual, que garantem ao servidor público, efetivo e estável, dirigente sindical, a proteção necessária ao exercício de sua atividade, assegurando-lhe gozo de todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício de seu cargo, inclusive remuneração.

Portanto, sem delongas, o ato coator está embasado em legislação julgada inconstitucional por este Tribunal, de modo que presente o fundamento relevante e o
periculum in mora
oriundo da natureza alimentar da verba para embasar a
concessão da medida liminar na origem, razão pela qual o desprovimento do recurso é o que se impõe.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)